Tribunal: TJSP
Processo: 2024511-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Execução de título judicial condenatório ao pagamento de diferenças salariais – Decisão determinando a apresentação de instrumento de mandato atualizado, para fins de levantamento de depósito judicial do débito exequendo – Longo período decorrido desde o ajuizamento da demanda de conhecimento – Razoabilidade da cautela verificada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Execução de título judicial condenatório ao pagamento de diferenças salariais – Decisão determinando a apresentação de instrumento de mandato atualizado, para fins de levantamento de depósito judicial do débito exequendo – Longo período decorrido desde o ajuizamento da demanda de conhecimento – Razoabilidade da cautela verificada – Determinação em conformidade com jurisprudência do A. Superior Tribunal de Justiça - Interlocutória mantida – Recurso desprovido